Tribunal: STF
Processo: HC 220447
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE POR GUARDAS MUNICIPAIS. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. A prisão foi convertida em preventiva. 



3. A parte impetrante sustenta a nulidade da prisão em flagrante do paciente decorrente de apreensão de entorpecentes realizada por guardas civis municipais. 



4. Com esses argumentos, a defesa requer, liminarmente, seja reconhecida “a ilegalidade da atuação da Guarda Municipal de Itararé e a ilicitude das provas, consequentemente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente que está preso”. No mérito, requer “seja reconhecida o ilicitude das provas e o consequente desentranhamento de todas as provas que dizem respeito à apreensão realizada pela Guarda Civil Municipal de Itararé, já que realizada em violação de normas constitucionais, consubstanciando-se em prova ilícita, nos exatos termos do art. 157 do Código de Processo Penal e a consequente trancamento do processo(ausência de materialidade delitiva)”.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. As peças que instruem a impetração não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que a “o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade” (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP...” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 



8. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. 



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1111 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator